Tribunal: STF
Processo: MS 40387
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ivison Lopes Santos contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RMS 67.578. 



    O Impetrante sustenta, em síntese, que:



    “O presente Mandado de Segurança tem por objeto o ato ilegal e manifestamente abusivo praticado pelo Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Impetrante, no âmbito do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.578/SP. 



    A decisão impugnada representa clara afronta à Constituição Federal e aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões:



    [...]



    Trata-se, portanto, de flagrante cerceamento de jurisdição e de supressão indevida do acesso à Suprema Corte, com prejuízo direto ao exercício do controle de constitucionalidade das decisões proferidas em instâncias inferiores. 



    A ilegalidade do ato impugnado se agrava diante do fato de que o Recurso Extraordinário versava sobre nulidades insanáveis ocorridas no Processo Administrativo Disciplinar (Conselho de Disciplina CPC-085/CD.1/08) que resultou na expulsão do Impetrante, embora este tenha sido absolvido na esfera penal, e haja prova de tratamento desigual em relação a outros policiais militares condenados criminalmente e mantidos na corporação”



    Ao final requer “a concessão definitiva da segurança, para declarar a nulidade do ato coator e determinar à autoridade impetrada que promova o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário, a fim de que este seja examinado pelo Supremo Tribunal Federal, órgão competente para o controle de constitucionalidade das matérias nele deduzidas”.



    É o Relatório. DECIDO.



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF, nos seguintes termos: 



    “d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;“



    No caso, o Impetrante insurge-se contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RMS 67.578, que negou seguimento a Recurso Extraordinário, a qual foi mantida em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ser via processual manifestamente incabível para impugnar decisão na qual negado seguimento a recurso extraordinário. 1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a admissibilidade do agravo em recurso extraordinário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A principal questão discutida é a alegada adequação do agravo em recurso extraordinário como meio processual para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe apenas agravo interno contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC. 3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    Logo, o presente Mandado de Segurança não permite reconhecer competência originária desta CORTE, uma vez que o ato impugnado foi praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos temos do art. 102, I, d, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 37.617-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 25/08/2021)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança.



    Remetam-se os autos, imediatamente, ao Superior Tribunal de Justiça.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente